Tribunal: TJDFT
Processo: 0714999-04.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ABUSIVIDADE. INFORMAÇÃO INSUFICIENTE. RECÁLCULO. PARCELAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
1. Hipótese de abusividade na formalização das cláusulas inseridas no negócio jurídico cujo objeto consistiu na concessão de “cartão de crédito consignado”, celebrado entre as partes.
2. O ora apelante contratou operação por meio de "empréstimo consignado" com a utilização de cartão de crédito, com previsão de pagamento do mínimo da fatura mediante o desconto em folha, tendo estabelecido a cobrança de elevados juros sobre o valor do saldo devedor. 2.1. Diante da análise do termo de adesão assinado pelo recorrente observa-se a ausência de informações suficientes a respeito das condições de pagamento do valor mutuado. 2.2. O instrumento negocial omitiu ainda informações essenciais sobre a natureza da operação denominada “cartão de crédito consignado”, ao tempo em que induziu o consumidor a acreditar que havia celebrado empréstimo consignado comum. 2.3. Nas cláusulas contratuais não há ainda informação clara a respeito dos encargos relativos ao valor emprestado, no sentido de que seriam devidos a partir do não pagamento integral da fatura, o que torna possível a interpretação de que as parcelas descontadas se destinavam ao pagamento da dívida, já acrescida dos encargos pactuados. 2.4. Ao arcar apenas com o pagamento mínimo da fatura a autora, ora apelante, além de não ter efetuado o pagamento integral das parcelas do empréstimo, sujeitou-se à aplicação de elevados juros relacionados ao cartão de crédito, o que resultou em aumento inesperado do saldo devedor. 2.5. A aludida modalidade de contratação é extremamente vantajosa para a instituição financeira, que viabiliza o empréstimo de valores sem prazo determinado para a amortização do montante mutuado, contentando-se com o pagamento mínimo da fatura do cartão, com a obtenção de elevados lucros por meio da cobrança de altos juros e sem limite de tempo.
3. O direito à informação ampla é corolário do princípio da boa-fé objetiva e do princípio da confiança, expressamente consagrados no art. 4o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que o fornecedor e o consumidor devem agir com lealdade e confiança na busca do fim comum (adimplemento das obrigações convencionadas), protegendo-se, assim, as expectativas legítimas nutridas por ambas as partes. 3.1. Por isso, é dever do fornecedor, nas relações de consumo, manter o consumidor informado a respeito de todos os aspectos da relação jurídica negocial, permitindo a tomada de escolhas consciente, para que a devida expectativa em relação ao serviço prestado seja atendida. 3.2. As previsões obrigacionais omissas e insuficientes foram a causa da criação de vantagem excessiva em detrimento do consumidor, nos termos do art. 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor. 3.3. É notório, portanto, o alegado desequilíbrio negocial, especialmente em razão da elevação do valor da dívida, bem como do número indeterminado de parcelas para o subsequente pagamento.
4. Nesse contexto, devem ser declaradas nulas as cláusulas abusivas existentes no instrumento negocial, com o devido aproveitamento das declarações de vontade emitidas pelas partes negociantes. 4.1. É necessário observar detidamente a vontade declarada pelo consumidor, que pretendeu obter empréstimo consignado em folha de pagamento, tendo, inclusive, se beneficiado da quantia emprestada.
5. Mostra-se viável, portanto, o reconhecimento da inexistência da dívida superior ao valor necessário para a amortização do capital emprestado, com o acréscimo dos encargos usualmente cobrados pela instituição financeira apelada em contratos de empréstimos pessoal consignado, na data da contratação. 5.1. No caso de ser apurado crédito em favor da instituição financeira apelada o pagamento deverá ser procedido em prestações mensais fixas que não ultrapassem o limite da margem consignável do apelante. 5.2. Eventual quantia cobrada a maior deverá ser devolvida ao demandante de modo simples, pois a presente hipótese não se ajusta à regra prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.